Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, constatado erro material na aplicação de cálculo de percentual sobre outro percentual, o que acarretou apuração de valor a maior do objeto do cumprimento de sentença, razão por que sanar tal vício é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com aplicação excepcional de efeitos infringentes.